Tribunal: TJMT
Processo: 0002805-88.2014.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002805-88.2014.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELYDIA TEREZINHA ZEN - CPF: 148.449.079-72 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), PAULO ANDRE ZEN - CPF: 571.606.431-00 (AGRAVADO), RENATO ZEN - CPF: 850.560.141-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THERCÍLIO FÉLIX ZEN (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), ELYDIA TEREZINHA ZEN - CPF: 148.449.079-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0002805-88.2014.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ELYDIA TEREZINHA ZEN E OUTROS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE REVISÃO CONTRATUAL DE QUATRO DAS CINCO CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada pela parte recorrida, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 0002805-88.2014.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ELYDIA TEREZINHA ZEN E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Cláusulas Contratuais

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE THERCÍLIO FELIZ ZEN, ELYDIA TEREZINHA ZEN, PAULO ANDRÉ ZEN e RENATO ZEN,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para provimento integral dos pedidos, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 44090972, pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante em honorários de sucumbência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 0002805-88.2014.8.11.0086

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ELYDIA TEREZINHA ZEN E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
ESPÓLIO DE THERCÍLIO FELIZ ZEN, ELYDIA TEREZINHA ZEN, PAULO ANDRÉ ZEN e RENATO ZEN,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE THERCÍLIO FELIZ ZEN, ELYDIA TEREZINHA ZEN, PAULO ANDRÉ ZEN e RENATO ZEN
para determinar:
a
) a devolução do valor pago a maior pela parte requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devido a partir da citação;
b
) a correção monetária pela BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nºs 88/00042-7, 88/00303-5, 89/00074-6, 90/00008-0 e 91/00260-5;
c
) limitar a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano;
d
) limitar a cobrança de juros moratórios no percentual 1% (um por cento) ao ano;
e
) excluir a cobrança de comissão de permanência;
f
) manter os demais encargos contratados, em observância ao delineado na decisão, e
g
) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o banco recorrente que ocorreu a prescrição do direito dos autores à revisão dos contratos, visto que a ação foi ajuizada após decorrido mais de vinte anos da contratação; a impossibilidade de revisão dos contratos em razão do
princípio do pacta sunt servanda; a necessidade de chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil, na condição de litisconsórcio passivo necessário, conforme artigo 130, inciso III, do CPC/73, bem como do deslocamento da competência do feito para a Justiça Federal, conforme artigo 109, inciso I, da CF, pelo que pugna pelo provimento do recurso com a reforma do decisum e inversão do ônus da sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID nº 8618710), os autores inicialmente alegam que o banco apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugnam pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar – Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiram os apelados/autores que o recurso do banco requerido não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar – L
itisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central do Brasil e competência do feito da Justiça Federal.

O banco recorrente alega
a necessidade de chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil, na condição de litisconsórcio passivo necessário, conforme artigo 130, inciso III, do CPC/73, bem como do deslocamento da competência do feito para a Justiça Federal, conforme artigo 109, inciso I, da CF.

No entanto, n
ão prospera tal pedido, uma vez que se extrai de forma clara das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecária em discussão que estas foram firmadas exclusivamente entre os autores e o banco, competindo a este, portanto, a responsabilidade por eventuais ressarcimentos.

Aliás, nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. [...].

3. Agravo interno não provido. ”
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEITADO - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO BACEN E DA UNIÃO – REJEITADA
– MÉRITO – [...] – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

Não se vislumbra interesse da União ou Ente Federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte autora. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 26792/2018 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 18/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVAVO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL REJEITADA
. SUSPENSÃO DA LIDE AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. - Não se vislumbra interesse da União ou Ente Federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista que a União não é a contratante da Cédula Rural objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte ora agravada. Precedentes desta Corte. [...].”

(TJRS – RAI Nº 70075643676, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 25/01/2018).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram cinco (05) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n°
88/00042-7
, emitida em
11/04/1988
, com vencimento em
15/04/1992
(ID nº 8618451).

2
– Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n°
88/00303-5
, emitida em
23/12/1988
, com vencimento em
31/08/1992
(ID nº 8618452).

3
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n°
89/00074-9
, emitida em
18/12/1989
, com vencimento em
15/06/1990
(ID nº 8618453).

4
– Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n°
90/00008-0
, emitida em
30/01/1990
, com vencimento em
15/06/1990
(ID nº 8618459).

5
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n°
91/00260-5
, emitida em
29/10/1991
, com vencimento em
30/06/1992
(ID nº 8618096)

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, correção monetária pelo IPC e débitos não contratados, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contratos
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cássio Leite de Barros Neto
.

Inconformado, apelou o requerido nos termos acima mencionados.

Do Pacta Sunt Servanda

Não procede a alegação do apelante de impossibilidade de revisão dos contratos pelo simples fato de os apelados terem pleno conhecimento dos índices contratados, porquanto a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado nº 297, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

Desta forma, conclui-se que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais sofre limitações, ante a possibilidade da revisão das cláusulas abusivas.

Prejudicial de mérito – prescrição

Conforme se pode depreender da inicial, a demanda enceta duas pretensões diversas: uma
revisional
– através da qual pleiteiam os autores a alteração de encargos contratuais preestabelecidos nos títulos – e a outra
repetitória
– que objetiva a restituição dos valores pagos a maior em função da aplicação de índice de reajuste diverso daquele que deveria ser utilizado.

Quanto à alegação de
prescrição da tutela revisional
, prospera em parte as razões recursais do banco requerido.

Isto porque, não há na jurisprudência pátria qualquer discussão acerca da dies a quo do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato, a qual será sempre o da
data da assinatura
do contrato que se pretende revisar, pois já neste instante o contratante toma ciência de todos os encargos contratuais cujos índices estão preestabelecidos e clarividentes.

É, ao menos, a orientação do STJ. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRESCRIÇÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – LAPSO INTERROMPIDO POR PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - ART.867 E SS DO CPC/73 – ART.515, §3º DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA À CÉDULA SOB REVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, oportunidade em que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
[...].”
(TJMT – RAC nº 46282/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 20/07/2016, publ. no DJE 26/07/2016).

Considerando que, “o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal” (STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
12/04/2008, 24/12/2008, 19/12/2009 e 20/02/2010
, véspera do vigésimo aniversário das assinaturas das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 88/00042-7, 88/00305-5, 89/00074-9 e 90/00008-0 ocorridas em 11/04/1988, 23/12/1988, 18/12/1989 e 19/02/1990 (IDs. nºs 8618451, 8618452, 8618453 e 8618459).

Assim, com relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nºs 88/00042-7, 88/00305-5, 89/00074-9 e 90/00008-0, firmadas respectivamente em 11/04/1988, 23/12/1988, 18/12/1989 e 19/02/1990 o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já havia se escoado antes mesmo do manejo da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
nº 047.01.2010.003671-0/000000-000 ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis - SP em
12/03/2010

(ID. nº 8618098-pág.3).

Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do requerido neste ponto, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional quanto às citadas cédulas.

Consequentemente, fica prejudicada a parte do recurso em que as partes buscam o reconhecimento da
legalidade ou não da pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, também com relação da referida cédula.

Quanto à Cédula Rural Pignoratícia de Hipotecária de nº
91/00260-5
, emitida em
29/10/1991
(ID nº 8618096), desnecessárias maiores considerações, posto que em razão do ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
nº 047.01.2010.003671-0/000000-000 ajuizado perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis - SP em
12/03/2010

(ID. nº 8618098-pág.3), houve a interrupção do prazo prescricional a partir de então e, como a presente ação foi ajuizada em
18/09/2012
(ID nº 8618088 - Pág.8), não há falar-se em prescrição.

Por outro lado, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
, é imperioso destacar que,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. ”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o dies a quo para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, o pagamento do débito estava previsto para
30/06/1992
, certo é que quando do ajuizamento da ação de Protesto Interruptivo de Prescrição
nº 047.01.2010.003671-0/000000-000 ajuizado perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis - SP em 12/03/2010

(ID. nº 8618098-pág.3), ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

Logo,
acolho parcialmente
a tese de prescrição arguida pelo requerido para reconhecer a prescrição da pretensão revisional da ação quanto às
Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nºs 88/00042-7, 88/00305-5, 89/00074-9 e 90/00008-0,
restando prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento da legalidade ou não da
pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

Por fim, de se destacar que na hipótese, não há falar-se em preclusão do direito do requerido de arguir a prescrição dos títulos em discussão, porquanto além de se tratar matéria de direito público, ou seja, que pode se alegada em qualquer fase processual, ainda não havia sido arguida pelo requerido e tampouco analisada/decida pelo juízo de primeiro grau.

No mais, como não houve recurso quanto aos demais tópicos do processo, ou seja, a revisão dos encargos dos títulos em discussão, deve prevalecer o ato sentencial, sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao apelo, para reconhecer a prescrição da pretensão revisional com relação
às Cédulas
Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nºs 88/00042-7, 88/00305-5, 89/00074-9 e 90/00008-0, firmadas respectivamente em 11/04/1988, 23/12/1988, 18/12/1989 e 19/02/1990.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Quanto ao pedido dos agravados de condenação do agravante em honorários de sucumbência (ID nº 44090972), este mostra-se descabido, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido do descabimento do arbitramento dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015 em recursos interpostos perante o mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração e agravo interno. Confira-se:

“[...] 3. Não é cabível a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar as referidas omissões, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1341288/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020